Tribunal: TJSP
Processo: 1033390-20.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Sentença de procedência do pedido - Recurso da requerida - Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada – Indenização devida – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Sentença de procedência do pedido - Recurso da requerida - Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada – Indenização devida – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 - Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido – Valor fixado com razoabilidade - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033390-20.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado VINICIUS CARON MAZZER
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033390-20.2019.8.26.0602 -Voto no 27.233
2
VOTO No:
27.233
APELAÇÃO:
1033390-20.2019.8.26.0602
COMARCA:
SOROCABA (3a VARA CÍVEL)
APTE.:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APDO.:
VINICIUS CARON MAZZER
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
TRANSPORTE AÉREO - Sentença de procedência do pedido -
Recurso da requerida - Prestação de serviço inadequada Fortuito
interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade
objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida
configurada

Indenização
devida

DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 -
Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo
sofrido Valor fixado com razoabilidade - Sentença confirmada -
RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a sentença
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados
pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo
252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.

1.- A sentença de fls. 92/96, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 18.05.2020, cujo relatório é adotado, julgou procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais
a partir da data da sentença. A parte requerida sucumbente arcará com as despesas do
processo e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
Recorreu a requerida às fls. 99/121, buscando a reforma do
julgado. Alega, em síntese, que diante da pandemia do Covid-19 e do estado de
calamidade do país, a programação de voos da empresa está passando por ajustes
para equilíbrio do novo cenário, razão pela qual requer razoabilidade no arbitramento
de indenizações, diante da real redução da capacidade financeira da empresa. Aduz
que a ação deve ser julgada improcedente, com a condenação do apelado no
pagamento das custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, postula a redução
do valor da condenação, de modo a elidir o enriquecimento ilícito do recorrido.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 127/137).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033390-20.2019.8.26.0602 -Voto no 27.233
3
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Para tanto, necessário averiguar a se há, no presente caso, falha na
prestação de serviços pela companhia aérea e o consequente dever de
indenizar.
De fato, o voo decolou com aproximadamente 5 (cinco) horas de atraso,
com a justificativa de necessidade de manutenção não programada da
aeronave, o que é caracterizado como caso fortuito interno, não gerando
exclusão de responsabilidade da requerente.
(...)
Assim, conclui-se pela responsabilidade objetiva.
Portanto, apurada a responsabilidade, necessário se faz apurar a extensão
dos supostos danos acometidos ao autor.
Surge, pois, a indenização por dano moral como meio legítimo de reparar o
constrangimento sofrido pela pessoa diante de uma situação que lhe traga
um prejuízo, não de ordem material, mas diretamente ligado à sua
intimidade, à sua imagem, enfim, à sua honra em todas as suas formas. Há,
nesta hipótese, uma ofensa a alguns dos direitos inerentes à personalidade
da pessoa.
(...)
A companhia aérea confessou o atraso e apresentou justificativa plausível
quanto à demora de decolagem. De fato, impõe-se que se executem as
manutenções necessárias em atenção à segurança dos passageiros.
Porém, no caso em questão, o autor e sua família enfrentaram momentos de
frustrações e incertezas, diante da má prestação de informações e tumultos
causados pelo cancelamento da viagem.
Soma-se a perda de uma tarde de férias e o cansaço decorrente do atraso.
Além disso, tiveram que enfrentar duas filas para o almoço, em virtude de
ter sido oferecida refeição em restaurante diverso para o autor, menor de
idade.
(...)
Logo, a situação extrapola o mero aborrecimento.
Por tais critérios, entendo que a indenização deve ser fixada em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Pelo exposto e pelo que mais dos autos consta, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o
pedido para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano
moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada
monetariamente e acrescida de juros legais a partir da data da sentença. A
parte requerida sucumbente arcará com as despesas do processo” (fls.
92/96).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
motivo pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação
contida no decisum.
Ressalte-se, especificamente, que aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor, já que se trata de relação de consumo estabelecida nos
termos dos artigos 2o e 3o. Desse modo, aplicam-se os princípios consumeristas, com
inversão do ônus da prova, posto que o autor é parte hipossuficiente da relação
jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033390-20.2019.8.26.0602 -Voto no 27.233
4
O contrato de transporte aéreo impõe obediência aos
contratantes, dentre outras coisas, o estabelecimento do dia, hora e local de partida e
de chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for cumprido,
sem que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o transportador a
compor os prejuízos suportados pelo passageiro.
O Código Civil estabelece no artigo 737 que “o transporte está
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos
...”.
É certo que os fatos narrados pela parte autora na inicial são
incontroversos, admitidos pela ré-apelante em suas peça contestatória, alegando que
o cancelamento do voo se deu por manutenção não programa na aeronave.
Na hipótese dos autos a companhia aérea confessou o atraso e
embora tenha apresentado justificativa plausível quanto à demora de decolagem,
informando que era relevante que se executassem as manutenções necessárias em
atenção à segurança dos passageiros, tal fato é inerente à sua atividade empresarial.
O atraso de voo motivado por manutenção de aeronave se trata
de fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do
transportador. Deve ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os
riscos pelos danos provocados por tal atividade às pessoas que nela confiam e se
veem prejudicadas.
O episódio configura defeito na prestação do serviço,
respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao consumidor (ar.
14, caput, Código de Defesa do Consumidor).
Na espécie, o defeito do serviço por parte da Ré consistiu no
atraso demasiado do voo.
Conforme bem destacou o magistrado: “o autor e sua família
enfrentaram momentos de frustrações e incertezas, diante da má prestação de
informações e tumultos causados pelo cancelamento da viagem. Soma-se a perda de
uma tarde de férias e o cansaço decorrente do atraso. Além disso, tiveram que
enfrentar duas filas para o almoço, em virtude de ter sido oferecida refeição em
restaurante diverso para o autor, menor de idade.”
Acrescente-se que a parte apelada também ressaltou que: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033390-20.2019.8.26.0602 -Voto no 27.233
5
frustação pela impossibilidade de embarcar no horário no voo contratado não pode
ser considerada mero aborrecimento, já que ocasionou grande desgaste, físico e
emocional, além de enorme frustração e stress em uma criança de oito anos, ressalte-
se que o autor ainda teve que enfrentar tumulto e enormes filas até mesmo para se
alimentar, causando um enorme cansaço e stress, fatos que extrapolaram o mero
aborrecimento que por si só justifica a fixação de indenização por danos morais.”
(fls. 133).
Dessa maneira, caracterizada a prestação do serviço como
inadequada, em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização
pelos danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso
excessivo.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL- Transporte aéreo nacional - Atraso
de voo em razão de manutenção da aeronave Fortuito interno, que não
tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador -
Ausência de assistência adequada prestada pela companhia aérea ao
passageiro - Dever de indenizar configurado - Danos morais
consubstanciados no fato de o autor ter sido surpreendido com a notícia
de partida do voo para outro aeroporto, por supostos problemas
climáticos, sequer comprovados, não sendo disponibilizado, ainda,
esclarecimento para a retirada do 'voucher' de alimentação e opção
viável de transporte, sendo obrigado a suportar estresse de
deslocamento pela via terrestre e de falha de atendimento - Valor
R$8.000,00 Manutenção - Fixação em observância da proporção e
gravidade dos danos, bem como da intensidade de culpa do ofensor e da
finalidade de coibir a reincidência da conduta, sem favorecer o
enriquecimento indevido da parte lesada - RECURSO NÃO
PROVIDO.”1
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de
indenização por danos morais - Atraso demasiado - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea Prestação de
serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida Indenização
devida Manutenção do montante indenizatório, de R$ 10.000,00
Chegada ao destino com mais de 10 (dez) horas de atraso Assistência
terrestre deficitária Sentença mantida - Recurso não provido.”2
Portanto, deveria a requerida ter tomado todas as medidas para
1 Apelação no 1040072-85.2019.8.26.0506,13a Câmara de Direito Privado, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 26.08.2020.
2 Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100,38a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.06.19\

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033390-20.2019.8.26.0602 -Voto no 27.233
6
cumprimento das condições na forma inicialmente contratada, mormente no tocante
ao dia, hora e local de partida e de chegada do voo, devendo responder pelo
cancelamento e transtornos morais causados. Assim de rigor o dever de indenizar nos
termos do artigo 737 do CC e CDC.
De outra parte, não merece acolhimento o pedido de redução
da indenização moral.
A fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de
forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante
outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo
suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos
sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na espécie, os autores foram impedidos de embarcarem no
vôo contratado, na hora estipulada.
Os danos morais decorrem das contrariedades suportadas, em
razão dos transtornos e aborrecimentos a que foram submetidos.
Por fim, a argumentada situação decorrente da pandemia do
COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da condenação, não sendo
elemento a influir na caracterização e no regime de arbitramento da indenização por
dano moral.
Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos
ocasionados, decorrentes da ausência de informação, a quantia fixada, R$ 5.000,00,
deve ser mantida.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à
exposta na sentença, que merece integral confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033390-20.2019.8.26.0602 -Voto no 27.233
7
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em 15% (quinze por cento)
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator